Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711445-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 74372070) interposta pela ré VALÉRIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO contra a sentença (ID 74372068) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória interposta pela Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro, reconheceu a revelia da ora apelante e constituiu a cédula de crédito bancário (ID 74371397), celebrada entre as partes, como título executivo judicial. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 74372070), a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Deixou de recolher o preparo recursal, incumbindo ao relator apreciar o referido requerimento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que as partes comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A despeito do requerimento de concessão de justiça gratuita, a parte deixou de juntar quaisquer documentos que evidenciem sua capacidade financeira, colacionando tão somente comprovantes de dívidas fiscais, os quais entendo que, por si só, são incapazes de evidenciar a alegada hipossuficiência. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações completas de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste, bem como Carteira de Trabalho ou de Contracheque, ou outros documentos capazes de indicar, assim, sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora